Tribunal: TJMT
Processo: 1013125-98.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013125-98.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AUTOR), CAMPO NOVO DO PARECIS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.499.332/0001-72 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE -
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS – EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 23/2022 – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – REGRAMENTO CONSTITUCIONAL - AÇÃO IMPROCEDENTE.

A autorização legislativa, nos casos de concessão de serviço público, está intimamente ligada ao Princípio da Legalidade, nos termos do artigo 175 da Carta Maior.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1013125-98.2024.8.11.0000

AUTOR:
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

REU:
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis, com o objetivo de
declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Lei orgânica municipal nº 23, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT, que, expressamente, dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa para concessão e permissão de serviço público, exceto nos casos de serviço de limpeza urbana
.

Em síntese, diz que
a inconstitucionalidade se sustenta na ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes.

Afirma que é inconstitucional a disposição de lei que vincula a concessão de serviços públicos à prévia autorização legislativa, por ofender o postulado da separação e harmonia entre os Poderes e representar uma ingerência indevida do Legislativo no Executivo.

Discorre acerca da desnecessidade de autorização legislativa para concessão de serviços públicos, ao argumento de que a própria Constituição Federal é que determina que o sistema de concessão será sistematizado de acordo com as necessidades de cada ente federativo, observadas as peculiaridades do caso concreto e os limites encontrados na norma geral.

Ao final, requer seja julgada procedente a ação para reconhecer a inconstitucionalidade
da Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 23 de 23 de maio de 2023, do Município de Campo Novo do Parecis - MT, por violação expressa da Constituição do Estado de Mato Grosso, além de preceitos da Norma Constitucional Federal.

A Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis – MT (Id 218779696), em síntese, requer seja julgado improcedente o pedido, com a manutenção dos efeitos da Emenda à Lei Orgânica Municipal n°. 23 de 23 de maio de 2023 do Município de Campo Novo do Parecis –MT, sob o fundamento de ausência de incompatibilidade vertical da norma impugnada com o texto constitucional.

A d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 224154199) opina pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis, com o objetivo de
declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Lei orgânica municipal nº 23, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT, que, expressamente, dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa para concessão e permissão de serviço público, exceto nos casos de serviço de limpeza urbana
.

Com efeito, o artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Campo Novo do Parecis, com a nova redação pela Emenda, estabelece que:

“Art. 23 Compete exclusivamente à Câmara Municipal, dentre outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica:

(...)

XII - conceder autorização legislativa para
:

XII - conceder autorização legislativa para: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23/2022)

a) alienação de bem imóvel;

b) concessão e permissão de serviço público, exceto nos casos de serviço de saneamento e limpeza urbana
;

b) concessão e permissão de serviço público, exceto nos casos de serviço de limpeza urbana; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23/2022)

c) concessão de direito real de uso. (...).”

Acerca da questão, é sabido que a
autorização legislativa, nos casos de concessão de serviço público, está ligada ao Princípio da Legalidade, cuja medida possibilita maior segurança aos cidadãos em relação à qualidade e a lisura da futura outorga do serviço público.

De acordo com o princípio da legalidade, “
a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite”
(DI PIETRO, 2009, p. 63), o que enseja a necessidade de autorização legislativa para a delegação de serviço público.

A Carta Maior estabelece a necessidade de lei em seu art. 175 para a concessão do serviço público,
in verbis
:

“Art. 175. Incumbe ao poder público,
na forma da lei
, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos
”.

A Lei nº 8.987 de 1995, estatui em seu artigo 1º que
‘as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos’.

Acerca da jurisprudência do STF, vários julgados, todos de relatoria do ministro Marco Aurélio, sob o entendimento de que “
não contraria o princípio da separação de poderes, considerada a simetria constitucional, preceito local que submete a celebração de acordos e convênios à autorização do Poder Legislativo”
(Cf. RE 1.159.814/SP, decisão monocrática de 26/02/2019). Na mesma linha: RE 602.458/SP, decisão monocrática de 2/4/2019; RE 974.493/MT, decisão monocrática de 17/4/2018.

Todavia, no julgamento do Agravo de Instrumento no 721.230/MG, o relator ministro Roberto Barroso, em decisão monocrática de 4 de dezembro de 2018, filiando-se à jurisprudência tradicional da Suprema Corte, reafirmou o entendimento de
“que viola o princípio da separação dos Poderes dispositivo de lei que atribua ao Poder Legislativo a competência para autorização de convênios, concessões ou acordos celebrados pelo Poder Executivo.”

Assim, diante do julgamento dos citados precedentes, não se pode dizer que a Suprema Corte tenha assentado uma orientação definitiva sobre o assunto, ao revés, formaram-se duas teses na composição atual do colendo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

No caso em análise, observa-se que apenas o
serviço de saneamento
foi retirado do rol de exceção, de modo – agora – precisa, também, de autorização legislativa. Desse modo, não há falar em
interferência ou ingerência indevida de um Poder em outro, máxime se a redação anterior estava em vigor desde 2004.

Por oportuno, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Está em apreciação o grau de constitucionalidade da
emenda à Lei orgânica municipal nº 23, de 23.05.2022
, de autoria do Poder Legislativo Municipal.

Com efeito, cumpre destacar, ante a similitude contida nos presentes autos, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendeu como constitucional a norma que prevê a autorização legislativa, nos casos de concessão ou permissão de serviço público, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA
- COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO - SUPRIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO PELO JUDICIÁRIO - PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Lei Municipal nº 1.257/12, de 11 de junho de 2012, estabelece a obrigatoriedade de realização de ampla discussão com a sociedade dom aquinense, mediante audiências públicas, em caso de concessão, permissão ou privatização do sistema de água e esgoto do Município de Dom Aquino-MT, bem como a necessidade de autorização legislativa para esse fim específico. 2 -
A autorização legislativa, nos casos de concessão ou permissão de serviço público, está intimamente ligada ao Princípio da Legalidade, justificando-se, sobremaneira, a adoção de tal medida quando o serviço público for delegado ao particular, o qual possui poucos vínculos com a Administração Pública. 3 - Longe de haver a proclamada violação ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes
, a participação do Poder Legislativo possibilitará uma maior segurança aos cidadãos em relação à qualidade e lisura da futura outorga do serviço público. 4 - A delegação de serviços públicos é medida de considerável importância dentro do contexto do município, sendo certo que a má execução desse ato poderá afetar negativamente todos os cidadãos locais. Por isso,
nada impede que o Poder Legislativo também participe de seu processo de efetivação
. 5 - No Estado Democrático de Direito, o controle e a fiscalização do Poder Executivo, pelo Legislativo, tem o significado da participação do povo nas decisões e no controle do poder. 6 - Assim, nada impede que o Poder Legislativo local exerça esse controle de forma preventiva, por meio da autorização legislativa prévia, evitando-se qualquer prejuízo ao patrimônio público e a outros direitos difusos e coletivos, no caso de uma possível concessão ou permissão outorgada fora dos parâmetros legais. (TJ-MT - ADI: 00604613820128110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 05/10/2015)

(...)

Ademais, a atuação do legislativo de forma preventiva, garante a participação da sociedade nas decisões, evitando-se prejuízos ao patrimônio público. Neste sentido Marcos Juruema Villela Souto e Celso Antônio Bandeira de Mello lecionam o seguinte:

Quanto à exigência de autorização legislativa para a delegação por concessão, parte da doutrina entende seja inafastável, pois, se o serviço incumbe ao corpo central, Administração Centralizada, quando se descentraliza o serviço, conferindo-o a um prolongamento seu, ou a entidade criada para esse fim, deverá fazê-lo por intermédio de lei, nada mais acertado que, considerando o Princípio da Legalidade, ao transferir o exercício para o particular, que tem menos vínculos com a Administração do que uma entidade da Administração indireta, na concessão, deverá delegar também com prévia autorização legislativa.'' (SOUTO, Marcos Juruema Villela. Direito Administrativo das Concessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 47-48).

(...) a outorga do serviço (ou obra) em concessão depende de lei que a autorize. (...) Não pode o Executivo, por simples decisão sua, entender de transferir a terceiros o exercício de atividade havida como peculiar ao Estado. É que, se se trata de um serviço próprio dele, quem deve, em princípio, prestá-lo é a Administração Pública. Para isto existe (...) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2000 p. 634). (...)”.

Forte nestas considerações, o parecer ministerial é (...) pela
IMPROCEDÊNCIA da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”
.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se improcedente
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2024